Tribunal: STF
Processo: RMS 36462
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO



    1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).



    2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a).



    3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.